Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual o Juízo se limitou a determinar intimação da parte exequente para prestar esclarecimento quanto a viabilidade da alienação do bem penhora, considerando as informações constante nos autos relativa à avaliação do valor do imóvel e o montante da dívida da credora fiduciária”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.